Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.B.S., representada por GABRIELA BRANT DE ANDRADE SANTOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no bojo da ação ajuizada em desfavor de UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO LTDA. A autora alegou ser portadora de plagiocefalia posicional, que corresponde à deformidade na formação do crânio devido à permanência por períodos excessivos na mesma posição. Para possibilitar a correção, após esgotarem as tentativas por meios conservadores, foi prescrita fisioterapia com o uso de órtese craniana. Porém, a operadora de planos de saúde negou cobertura para a terapia e sob o argumento de que não teria previsão no rol de procedimentos da ANS. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o fundamento de que a autora não teria juntado cópia do contrato e que não haveria obrigatoriedade do fornecimento de órteses e próteses dissociadas de ato cirúrgico. Em seu recurso, postulou a antecipação da tutela recursal para que “agravada seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento da Agravante em relação ao pedido médico formulado (doc. anexo), em especial com o pagamento total do tratamento com órtese craniana, devendo ser depositado o valor diretamente na conta bancaria da CLÍNICA HEADS, por ser a única no Brasil autorizada e apta a desempenhar o tratamento em comento com o valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), tudo sob pena de multa diária por descumprimento em valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 27323156. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que deu procedência ao pedido da agravante e extinguiu o processo com resolução de mérito em 09/11/2021. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105